Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709274-60.2023.8.07.0004 RECORRENTE: TATIANE SILVA LIMA RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO Nas petições de IDs 65492990 e 65988732, a recorrente pede o levantamento dos valores depositados pelas recorridas ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU), referente ao pagamento de suas quotas na condenação aos honorários sucumbenciais. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se à eminente Desembargadora Relatora, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial de ID 65542716 (certidão de intimação ID 65678168). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024